Tribunal: TJMT
Processo: 0054984-03.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054984-03.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), ADRIANGELO BARROS ANTUNES - CPF: 353.611.821-68 (EMBARGANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REQUISITOS – OMISSÃO – CONFIGURADA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA –

PRECEDENTE DO STF -RECURSO ACOLHIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

Não há falar em carência da ação ou incompetência do órgão sentenciante, porquanto é cabível a ação civil pública como instrumento de controle difuso de constitucionalidade, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Retorno dos autos à instância de origem para apreciação do mérito da demanda. Recurso especial provido. (REsp 1487032/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Adriângelo Barros Antunes
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 54984-03.2015.811.0041, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado e prequestionar matéria de ordem constitucional e infraconstitucional.

A Embargante alega que o acórdão objurgado resta omisso quanto a tese aventada no item “3.d” da apelação, especificamente no que tange à inadequação da via eleita.

Alega que se trata de tese imprescindível para o prosseguimento do feito, necessária sua apreciação, inclusive por razões de prequestionamento. Isso porque, o provimento judicial embargado, anulou o ato de enquadramento e progressões na carreira da embargante, o que em verdade, negou vigência aos artigos 28 e 29 da Lei Estadual nº 7.860/2002.

Com essas considerações requer o provimento do presente recurso para sanear as omissões que acometem o acórdão objurgado.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, manifestando-se pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios. (ID 0054984-03).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020